Tribunal: TJPA
Processo: 0003135-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003135-09.2012.8.14.0301

APELANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

APELADO: CARLOS ALBERTO MONTEIRO SEIXAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003135-09.2012.8.14.0301

APELANTE: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG. ARQ. AGRONOMIA

Advogados do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, IARA FERREIRA DE OLIVEIRA - PA14074-A

APELADO: CARLOS ALBERTO MONTEIRO SEIXAS JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: IARA FERREIRA DE OLIVEIRA - PA14074-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SOMENTE SE INICIA APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS NÃO OCORRIDO ENTRE A DATA DA ÚLTIMA PARCELA E A SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA/PA/MUTUA-PA manejado em face da sentença do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da AÇO DE EXECUÇÃO ajuizada pela apelante em face do apelado reconheceu a prescrição da dívida executada.

Em suas razões recursais, a Apelante se insurge contra a sentença objurgado afirmando, em resumo, que o prazo prescricional não se consolidou, eis que a demora na efetivação da citação não poderia ser imputada a apelante.

Considerando que a triangulação da relação processual não se efetivou, fica dispensada a intimação da parte apelada para contrarrazoar o recurso.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sob o argumento da ocorrência do instituto da prescrição com base no Art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença merece o devido reparo.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o prazo prescricional para ingresso da ação que visa cobrar valores relativos ao contrato de mútuo é de 5 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida constantes de instrumento particular, conforme disposto no Art. 206, §5º, I, do CCB.

Esse é o entendimento dos Tribunais, como se verifica da seguinte decisão:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO- CONTRATO DE MÚTUO - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - GENÉRICA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA MEDIANTE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E JUNTADA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO CÁLCULO 1 - O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular é de 5 (cinco) anos, conforme determina o artigo 206, § 5º do Código Civil. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, o qual é contado da data do vencimento da última parcela prevista no contrato. Precedentes STJ. 3. A alegação de excesso de execução demanda a impugnação específica do valor que entende devido, bem como de juntada do cálculo discriminado e atualizado do débito, nos termos do disposto no artigo 917, § 3º do CPC. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08160364720188120001 MS 0816036-47.2018.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 16/12/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022).

Por outro lado, a contagem do prazo prescricional tem como termo inicial o vencimento da última parcela do contrato.

Neste sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente
. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo regimental não provido."( AgRg no AREsp nº 721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 6/10/2015 - grifou-se)"

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRECEDENTES. 1. Em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade, admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática.
2. Na hipótese de vencimento antecipado da dívida, permanece inalterado o termo inicial do prazo prescricional
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do qual se conhece para negar-lhe provimento."( EDcl no REsp nº 1.516.477/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 12/8/2015 - grifou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes
. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."( AgRg no AREsp nº 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013 - grifou-se)

"ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau.
2. Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela,
10.2.2008. Precedentes. 3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito. 4. Recurso especial não provido." ( REsp nº 1.247.168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 30/5/2011 - grifou-se)

O contrato foi celebrado tendo como data de vencimento da última parcela junho de 2013. Dessa forma, conforme exposto o vencimento da última parcela constante do título ocorreu na data em junho de 2013 e a sentença foi prolatada em fevereiro de 2018, de maneira que não resta a menor dúvida que o prazo prescricional de 5 anos não se esgotou.

Assim, conclui-se que a aplicação do instituto da prescrição da pretensão do credor foi aplicada de forma equivocada pelo juízo a quo.

Ressalta-se, que o prazo prescricional mesmo não estando interrompido pela citação, ante a inércia da instituição financeira, ainda assim não é possível declarar a ocorrência da prescrição.

Assim, caracterizada a inobservância da legislação e da jurisprudência dominante, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O
RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

Des. AMILCAR ROBERO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relato

Belém, 20/12/2023